Tribunal: TJSP
Processo: 0051202-55.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0051202-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente JONATA ROBERT BATISTA DE SOUZA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051202-55.2019.8.26.0000 -Voto no 18835
2
Habeas Corpus Criminal no 0051202-55.2019.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Jonata Robert Batista de Souza
Corréus: Marcelo Ferreira Silva e Marcos Alan Reis de Almeida
Comarca: São Paulo
Voto no 18835
HABEAS-CORPUS.
EXCESSO
DE
PRAZO
–
INOCORRÊNCIA
–
FEITO
COM
ANDAMENTO
CONSIDERÁVEL
RAZOÁVEL
DENTRO
DAS
PECULIARIDADES DO CASO – NECESSIDADE DA
EXPEDIÇÃO
DE
CARTAS
PRECATÓRIAS
–
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE
-
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE
–
ORDEM DENEGADA.
Trata de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado por Jonatan Robert Batista dos Santos, em causa própria, sob
o argumento que sofre constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de
Direito da 9a Vara Criminal da Capital.
Aduz, em síntese, o impetrante/paciente que em
27/01/2019, foi preso em flagrante forjado por policiais militares que o
agrediram com socos, pontapés, bem como com outros dois suspeitos.
Assinala, ainda, que há excesso de prazo para a conclusão do feito (fls.
02/06).
A liminar foi indeferida (fls.. 16/18), as informações
foram prestadas (fls. 23/24) e os autos foram encaminhados à douta
Procuradora Geral de Justiça que opinou pela denegação da ordem (fls.
26/32) e remetidos a esta Relatora em 20 de janeiro de 2020.
É o relatório.
Inicialmente, como destacado por ocasião do despacho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051202-55.2019.8.26.0000 -Voto no 18835
3
liminar, a via eleita não é adequada para a análise do conjunto
probatório, em razão da cognição sumária do habeas-corpus, portanto,
as provas amealhadas aos autos serão devidamente analisadas no
momento oportuno, por ocasião da prolação da sentença.
Aliás, quanto à alegação de que o flagrante foi forjado,
vê-se que na audiência de custódia o Juiz Plantonista consignou que... O
auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e
formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e
respeitadas as garantias constitucionais. Além disso, não se vislumbra
qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o
relaxamento da prisão em flagrante, a despeito dos argumentos da
Defesa - fls. 64/65.
E ainda, a alegada nulidade do flagrante restou superada,
porquanto já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que a
superveniência da conversão da prisão preventiva é novo título a
embasar a segregação cautelar.
Vejamos:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Este Tribunal Superior
possui entendimento consolidado no sentido de que a conversão do flagrante em prisão
preventiva prejudica a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante, uma vez que se
trata de novo título a justificar a segregação cautelar. 3. A prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação
da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria. 4. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de
garantir da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, visto que, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051202-55.2019.8.26.0000 -Voto no 18835
4
consignado no decreto preventivo, o ora paciente "ostenta anotações anteriores em sua FAC
pela prática de crime, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e reforça a
necessidade da prisão como garantia da ordem pública". 5. É inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do paciente indica que a
ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. O fato de o paciente possuir
condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva,
consoante pacífico entendimento desta Corte. 7. O argumento de desproporcionalidade da
custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas
a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação
de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento
processual. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 528.568/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
Nada obstante, não há que se falar em excesso de prazo.
Conforme informações prestadas pelo i. Juiz, Jonatan
Robert Batista de Souza, ora paciente, foi preso em flagrante em
27/01/2019, juntamente com os corréus Marcelo Ferreira Silva e Alex
Reis de Almeida, pela prática do crime de roubo, prisão esta convertida
em preventiva na audiência de custódia (fls.64/65, dos autos principais).
Em 30/01/2019 o Órgão Ministerial ofereceu denúncia
contra o paciente como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso
II, do Código Penal, porque no dia 27 de janeiro de 2019, por volta das
04h40min, em local destacado na inicial acusatória, previamente
ajustados e com unidade de desígnios, agindo mediante violência e
grave ameaça exercida com emprego de canivetes, subtraíram para eles,
o telefone celular Asus, pertencente à vítima João C.D.S.L. (fls. 89/90,
dos autos principais).
A denúncia foi recebida no dia 05/02/2019, sendo
determinada a citação dos acusados (fls. 106, dos autos principais). O
paciente foi regularmente citado (fls. 163, dos autos principais) e
apresentou resposta à acusação às fls. 176, dos autos principais.
Realizada audiência de instrução no dia 04 de junho de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051202-55.2019.8.26.0000 -Voto no 18835
5
2019, foram ouvidas a vítima e três testemunhas e o paciente e os
corréus foram interrogados, oportunidade em que o Ministério Público
aditou a denúncia para constar: "o nome correto do réu Alex Reis de
Almeida (SOFIA), como sendo Marcos Alan Reis de Almeida, diante
do ofício acostado nos autos que informa que o material datiloscópico
do réu não pertence a Alex Reis de Almeida. Assim, adito a denúncia
para constar que Marcos Alan Reis de Almeida, Fernando Batista de
Andrade e Marcelo Ferreira da Silva, previamente ajustados e agindo
mediante violência e grave ameaça com emprego de canivete,
subtraíram da vítima João Carlos da Silva Leite, o celular Asus, no dia
27 de janeiro de 2019, no local e horários descritos na denúncia. No
mais, considerando o teor do interrogatório do réu Fernando, que
informou que seu nome verdadeiro é Jonata, adito a denúncia para
corrigir o nome do réu Fernando, passando a constar: Jonata Robert
Batista de Souza juntamente com Marcos Alan Reis de Almeida e
Marcelo Ferreira da Silva, agindo mediante violência e grave ameaça
exercida com emprego de canivete, subtraíram para eles o telefone
celular Asus, pertencente à vitima João Carlos da Silva leite, no dia 27
de janeiro de 2019, no horário e local descritos na denúncia".
Os aditamentos foram recebidos, foram deferidas
diligências requeridas pela acusação, pelas defesas e o pedido de
liberdade provisória feito pela defesa do paciente foi indeferido (fls.
243/244, dos autos principais).
Foi determinado por aquele juízo o cumprimento com
urgência das diligências deferidas (fls. 256).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051202-55.2019.8.26.0000 -Voto no 18835
6
O processo encontra-se em andamento regular, o órgão
ministerial já apresentou suas alegações finais (fls. 321/330, dos autos
principais) e, em 20/01/2020, foi aberta vista para a apresentação da
defesa dos réus (fls. 333, dos autos principais).
Ora, conforme já destacado em sede de análise liminar, a
duração da prisão cautelar somente se reveste de ilegalidade quando
afrontado, por culpa do juízo, o princípio da duração razoável do
processo (STJ HC 246.649/SP, rel. Mina Assusete Magalhães, j. em
21.3.2103; HC 250.462/SP, rel. Mina Laurita Vaz, j. em 18.6.2013; HC
228.399/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 28.8.2012), o que
a toda evidência não ocorre no caso presente.
No caso em tela, não há demora injustificada no trâmite
do feito, pelo contrário, vê-se que seu andamento, diante das
peculiaridades do caso, pode ser considerado dentro do razoável,
porquanto, houve a necessidade de expedição de cartas precatórias.
Destaca-se por oportuno que o prazo assinalado
processualmente é apenas um indicador para a celeridade do feito.
Assim, não pode ser contemplado apenas de forma aritmética, as
diligências necessárias para a instrução criminal devem ser observadas e
consideradas para o reconhecimento do excesso.
O excesso de prazo na formação da culpa, para
constranger, deve ser imotivado, fruto da desídia do Juízo, o que não se
verificou na hipótese dos autos.
Além disso, não resta dúvida que se cuida de delito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051202-55.2019.8.26.0000 -Voto no 18835
7
extrema gravidade, que coloca em pânico a população, uma vez que
praticado em escala crescente, sem qualquer escrúpulo, cabendo ao
Poder Judiciário garantir a ordem pública e a instrução criminal,
evitando eventuais atos que possam de alguma forma, comprometer a
colheita da prova, o que já se mostrava suficiente para a manutenção do
decisum.
Improcede, assim, a alegação de excesso de prazo para a
formação da culpa, quando eventual demora se encontra justificada e
dentro de esperada razoabilidade.
É o entendimento:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.
APELAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO. PRINCÍPIO
DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos indicados na legislação pátria para a
finalização dos atos processuais servem como parâmetro geral, não se podendo deduzir o
excesso tão somente pela soma aritmética dos mesmos, admitindo-se, em homenagem ao
princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso,
devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a
delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário. 2. Evidenciado que o
intervalo entre o aforamento do recurso e seu estado atual encontra-se dentro dos critérios da
razoabilidade, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser
sanado pela via eleita, especialmente em se considerando a quantidade de pena que foi
imposta ao impetrante-paciente. 3. Ordem denegada, recomendando-se ao Tribunal de origem
para que imprima maior celeridade na apreciação do recurso defensivo aforado.” (HC
233.932/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe
22/05/2013).
Por fim, pelo que se depreende da consulta ao processo
no site deste Tribunal de Justiça, bem como das informações prestadas,
os autos têm andamento regular e estão formalmente em ordem,
porquanto foi aberta vista para a apresentação de alegações finais para a
Defesa, não havendo caracterização de constrangimento ilegal, que
possa ser remediado pela estreita via deste writ, tudo recomendando a
preservação do status quo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051202-55.2019.8.26.0000 -Voto no 18835
8
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade
na manutenção da custódia cautelar do paciente, impossível à concessão
da ordem.
Ante o exposto, denego a ordem.
IVANA DAVID
Relatora